Tribunal: TCU
Processo: 013.378/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2501/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das deliberações constantes do Acórdão 751/2018-TCU-Plenário - Relator Ministro José Múcio Monteiro, proferido nos presentes autos, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.7 do Acórdão 751/2018-TCU-Plenário tendo em vista a peça 76 da instrução da UT; b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos com fundamento nos arts. 143, V "a" e 169, V do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 013.378/2017-1 - MONITORAMENTO (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mateus Guimaraes Torres (15.823-E/OAB-DF), Edinei Silva Teixeira (185415/OAB-SP) e outros, representando Banco do Brasil S.a.; Egon Bockmann Moreira (14376/OAB-PR), Bernardo Strobel Guimarães (32838/OAB-PR) e outros, representando Editora Casa 10 Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.